Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0752822-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSCODIL TRANSPORTE E COMERCIO DE DIESEL LTDA APELADO: NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator